Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA CAUTELAR PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. PLAUSIBILIDADE. ATOS DEMOLITÓRIOS. SUSPENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de suspensão de ato administrativo, que deferiu a tutela cautelar provisória, para suspender os efeitos dos atos de intimação demolitória impugnados naquele feito, ao menos até que seja decidido, em definitivo, o procedimento administrativo de regularização da ocupação promovido pelo autor junto ao órgão competente. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.
2. O artigo 133 da Lei Distrital 6.138/2018 determina que a penalidade de demolição será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação que não for passível de regularização.
3. Há plausibilidade na tese do agravado. Porquanto. A obra foi submetida ao processo de regularização, mediante requerimento de autorização de utilização de área pública, nos termos definidos do Decreto 41.668/2020, cujo andamento processual junto à administração encontra-se sobrestado, aguardando a edição de termo de ocupação.
4. Jurisprudência: “(...) Constatada a existência de processo administrativo em curso na Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI, com parecer favorável à regularização do imóvel rural em nome da atual ocupante, mostra-se desarrazoada e desproporcional a demolição da residência da família, a qual deve ser vedada, até a conclusão do processo administrativo. 2. Deu-se provimento ao apelo.” (00095899720178070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 1/8/2019).
5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.